Tribunal: TJES
Processo: 5001701-44.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-44.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO GRAIN LEMOS GONCALVES

APELADO: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO JULGADO. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA -
IN
OCORRÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – V
erifica-se que
a irresignação
não prospera, posto que o acórdão questionado abordou de forma expressa e clara sobre os motivos da mantença da assistência judiciária concedida ao embargado, a afastar, de conseguinte, a alegada omissão sobre essa questão. Hipótese em que configurado nítido inconformismo com o resultado do julgamento
.

3 –

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL

Nº
500
1701-44.2021.8.08.0011

EMBARGANTE
:
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

EMBARGADO
:
LEONARDO GRAIN LEMOS GONÇALVES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos

por
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

(
i
d.
4847795
),
em
face

do acórdão que
negou
provimento à
a
pelação cível

interpost
a

po
r

LEONARDO GRAIN LEMOS GONÇALVES
.

Alega a embargante
a existência de

omissão

no julgado,
em relação à
manutenção do benefício da gratuidade de justiça em favor do embargado,
porquanto este
, enquanto Policial Militar, afere rendimentos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Por sua vez, o Tema 339, do Supremo Tribunal
Federal, estabelece que devem ser fundament
ado
s os acórdãos e decisões, porém não é exigível o exame pormenorizado de todos os pontos suscitados.

Na
situação
sub examine
,
verifica-se que
o acórdão impugnado abordou de forma expressa e clara a questão dita omissa. Confira-se
:

“
Inicialmente, quanto a impugnação da gratuidade da justiça, observo que o Apelante junta aos autos, cópia de extratos financeiros, onde consta que o Apelante é soldado da Polícia Militar e que percebe o valor líquido de 3.791,38 (três mil setecentos e noventa e um reais de trinta e oito centavos).

Destarte, não existindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, faz jus o Apelante, a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, consoante disposição contida no art. 99, §2º, do CPC.”

Com efeito,

percebe-se nítida
insurgência quanto à mantença da benesse concedida ao embargado.

Ademais, o
decisum
proferido está vinculado aos documentos e peças presentes nos autos até o momento do respectivo julgamento, de modo que a apreciação de documento anexado aos embargos (id. 4847796) culminaria no indevido reexame da matéria.

Portanto, verifico que estes aclaratórios apresentam o intento manifesto de buscar a reanálise de questão já apreciada, o que, cediço, não se permite.

Do exposto
,

nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.